Tribunal: TJSP
Processo: 1132772-76.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DECLARATÓRIA – sentença de improcedência – recurso da autora – prestação de serviços de telemarketing – autora que notificou as rés sobre a rescisão de contrato – descumprimento de cláusula contratual que previa a concessão de oportunidade para sanar os problemas antes de proceder à rescisão - aplicação da teoria da 'exceptio non adimpleti contractus' – art. 476 do Código Civil – rescisão

Ementa:
DECLARATÓRIA – sentença de improcedência – recurso da autora – prestação de serviços de telemarketing – autora que notificou as rés sobre a rescisão de contrato – descumprimento de cláusula contratual que previa a concessão de oportunidade para sanar os problemas antes de proceder à rescisão - aplicação da teoria da 'exceptio non adimpleti contractus' – art. 476 do Código Civil – rescisão contratual açodada – alegação de venda simulada nos telefonemas de telemarketing que foi apurado em laudo – descabimento – laudo pericial unilateral e preexistente à propositura da ação – ofensa à ampla defesa e do contraditório – todas as provas encartadas aos autos demonstram a prestação de serviço pelas rés - provas que lhe são desfavoráveis - notas fiscais que são devidas diante da efetiva prestação de serviços – dever de pagamento, sob pena de locupletamento ilícito – ausência de justo motivo a ensejar a imediata rescisão do contrato - nulidade de r. sentença alegada pela autora não acolhida - não há confundir-se concisão com falta de fundamentação - fixação de honorários advocatícios – sentença mantida - recurso não provido.